Tribunal: TJMT
Processo: 1022875-90.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022875-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Prisão em flagrante, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MIGUEL VERAO ALVES PEREIRA - CPF: 059.629.721-12 (ADVOGADO), RAFAELA DA SILVA DE SOUZA - CPF: 068.324.921-54 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MIGUEL VERAO ALVES PEREIRA - CPF: 059.629.721-12 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. FUGA E INGRESSO EM RESIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL.
PRISÃO PREVENTIVA
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante no dia 20 de maio de 2025, por suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), tendo sua prisão sido convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 21 de maio de 2025, após apreensão de aproximadamente 6,5 kg de maconha que seria transportada para outro Estado da Federação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na prisão em flagrante por violação de domicílio; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando que a paciente é mãe de criança menor de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há ilegalidade na prisão em flagrante por violação de domicílio, uma vez que o ingresso dos policiais na residência da paciente foi precedido da constatação de elementos concretos indicativos da prática de crime permanente, configurando hipótese de flagrante delito que autoriza a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.

4.

A abordagem policial foi motivada por fundadas razões, consubstanciadas no comportamento objetivamente suspeito da paciente que, ao avistar a viatura policial, demonstrou nervosismo e retornou apressadamente para o interior da residência, tentando se esconder.

5.

A apreensão inicial de substância entorpecente na posse da paciente, durante abordagem realizada na parte externa da residência, constituiu elemento concreto a indicar a ocorrência de crime permanente, autorizando o ingresso dos policiais no domicílio independentemente de mandado judicial.

6.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 6,5 kg de maconha), a natureza transnacional do delito (transporte de entorpecente para outro Estado da Federação) e a gravidade concreta da conduta.

7.

Embora a paciente seja mãe de criança menor de 12 anos, o que em tese atrairia a aplicação do art. 318-A do Código de Processo Penal, há elementos nos autos que indicam que a prática do tráfico de drogas ocorria na própria residência onde vive a menor, configurando situação excepcionalíssima que justifica o indeferimento da prisão domiciliar.

8.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida, a natureza transnacional do delito e a gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem de habeas corpus
denegada
.

Tese de julgamento:

1.

A localização de substância entorpecente na posse da paciente, durante abordagem realizada na parte externa da residência, constitui elemento concreto a indicar a ocorrência de crime permanente, autorizando o ingresso dos policiais no domicílio independentemente de mandado judicial.

2.

A expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 6,5 kg de maconha), aliada à confissão da paciente de que transportaria a droga para outro Estado da Federação mediante pagamento, evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3.

A prática do tráfico de drogas na residência onde vive criança menor de 12 anos configura situação excepcionalíssima que justifica o indeferimento da prisão domiciliar prevista no art. 318-A do Código de Processo Penal, pois a presença da genitora no ambiente doméstico, nas circunstâncias do caso concreto, não atenderia ao melhor interesse da criança.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312, 313, 318-A, 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Rafaela da Silva de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO da Comarca de Cuiabá/MT.

Aduz a defesa que a paciente foi presa em flagrante no dia 20 de maio de 2025, tendo sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 21 de maio de 2025, por suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de aproximadamente 6,5 kg de maconha.

Sustenta que a prisão é ilegal em razão de: (i) violação de domicílio pelos policiais que realizaram a prisão, sem mandado judicial ou situação de flagrante que a justificasse; (ii) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; (iii) condições pessoais favoráveis da paciente, que é primária, possui residência fixa, bons antecedentes e é mãe de criança menor de 12 anos.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para relaxar a prisão preventiva, decorrente da violação do domicílio. Subsidiariamente, que seja revogada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão ou, alternativamente, a concessão de prisão domiciliar (id.
299076877
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 299784391.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 302118390.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou pela denegação da ordem (id. 303638870), sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA CONTRA A PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE COMETIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO E NECESSIDADE DE ACAUTELAR A PAZ PÚBLICA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA MATERNIDADE. INDEFERIMENTO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA ENCARTADA AOS AUTOS –
NULIDADE NÃO VERIFICADA FLAGRANTEMENTE. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rafaela da Silva de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se que a paciente foi presa em flagrante delito, no dia 20 de maio de 2025, pela prática, em tese, de ter cometido os crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006).

Em resumo, a paciente alega que são nulas as provas decorrentes da violação do seu domicílio pelos agentes públicos, eis que não havia fundadas razões, bem como que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está desprovida de fundamentação idônea, sem genérica e abstrata.

Pois bem.

A paciente foi presa no dia 20 de maio de 2025 por manter em depósito substância análoga a maconha.

Em audiência de apresentação, realizada em 21 de maio de 2025, o Juízo, atendendo requerimento do Ministério Público, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva da paciente, vertendo os seguintes argumentos:

“Vistos, etc.

A prisão em flagrante já foi devidamente homologada na decisão inicial. Passo, portanto, à análise da necessidade de sua conversão em prisão preventiva, nos termos do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à decretação da prisão preventiva, ao passo que a Defesa pugnou pelo reconhecimento da nulidade da prisão em flagrante, sob alegação de abuso de autoridade, bem como, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Não há dúvidas quanto à materialidade delitiva, devidamente demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo preliminar constante dos autos, que atesta a apreensão de mais de 6,5 kg de maconha, distribuídos em doze tabletes. Trata-se, portanto, de quantidade expressiva, que ultrapassa o mero uso ou tráfico ocasional. Do mesmo modo, encontram-se presentes indícios suficientes de autoria em desfavor da custodiada RAFAELA DA SILVA DE SOUZA, o que satisfaz os requisitos legais para decretação da prisão preventiva.

No que se refere à alegada ilegalidade da prisão em flagrante, em razão de ingresso de policiais na residência da custodiada sem mandado judicial, este Juízo registra que, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive consubstanciada na Súmula 280, é admissível o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presentes elementos que indiquem situação de flagrante delito, o que configura a justa causa exigida constitucionalmente.

No caso em tela, os autos revelam que os policiais, ao transitarem em via pública, observaram a custodiada sair da residência portando uma mala. Ao notar a aproximação da viatura, ela teria retornado abruptamente ao interior do imóvel, o que despertou fundada suspeita na guarnição. A posterior abordagem resultou na apreensão da droga mencionada.

Dessa forma, não se vislumbra, neste momento, qualquer ilegalidade flagrante na atuação policial, motivo pelo qual não há nulidade a ser reconhecida, sem prejuízo de eventual reavaliação pelo Juízo natural do feito.

Quanto ao mérito da custódia cautelar, o volume expressivo de droga apreendida indica, para além da gravidade abstrata do delito de tráfico, uma gravidade concreta da conduta da custodiada, a revelar risco efetivo à ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a expressiva quantidade de entorpecente apreendido permite aferir a periculosidade do agente e a necessidade da segregação provisória, diante da possível inserção em organização criminosa ou atuação habitual no tráfico.

Assim, a custódia cautelar se mostra imprescindível para garantia da ordem pública, não se revelando adequadas ou suficientes as medidas cautelares substitutivas previstas no art. 319 do CPP.

Passo à análise da situação da filha menor de idade da custodiada.

Foi juntada aos autos certidão de nascimento indicando que a custodiada é mãe de criança menor de 12 anos, o que, em tese, atrairia a aplicação do entendimento firmado no Habeas Corpus Coletivo, que garante a substituição da prisão preventiva por domiciliar em favor de mulheres gestantes ou responsáveis por crianças nesta faixa etária. Todavia, o mesmo julgado reconhece exceções à concessão do benefício, especialmente quando a conduta praticada pela custodiada representa risco direto à integridade e ao bem-estar da criança.

No caso concreto, os elementos dos autos indicam que a prática do tráfico de drogas ocorria na própria residência onde vive a menor, o que revela ambiente manifestamente inadequado ao seu desenvolvimento e, portanto, em dissonância com o objetivo de proteção integral preconizado pelo ordenamento jurídico.

Portanto, diante da situação excepcional ora analisada, inviável a concessão de prisão domiciliar, pois a presença da custodiada junto à criança, ao menos neste momento, não se revela benéfica nem compatível com os princípios constitucionais da proteção integral e prioridade absoluta da criança.

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de RAFAELA DA SILVA DE SOUZA EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro no art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

INDEFIRO o pedido de PRISÃO DOMICILIAR, por se tratar de hipótese excepcional já prevista no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP.

EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão. Ao final do plantão, REDISTRIBUA-SE o presente procedimento ao Juízo competente para o regular processamento do feito...”
(id. 299076881).

Ao prestar informações esclareceu que:

“A paciente Rafaela da Silva de Souza foi presa em flagrante no dia 20/05/2025, tendo a prisão sido homologada e convertida em prisão preventiva na audiência de custódia realizada em 21/05/2025. Posteriormente, foi denunciada pelo Ministério Público pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006.

Na data de hoje, foi indeferido por este juízo
o pedido de revogação da prisão preventiva e o pedido de conversão em prisão domiciliar
. O indeferimento teve como fundamentos principais:
Persistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública diante da expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 6 kg de maconha), circunstância que revela a gravidade concreta do delito e risco de reiteração criminosa; Aplicação do
Enunciado nº 25 do TJMT
, que autoriza a manutenção da custódia preventiva diante da apreensão de quantidade relevante de entorpecentes; Não há comprovante de residência em nome da ré nos autos, tampouco prova de que os filhos menores efetivamente residiam com ela ou que fosse imprescindível aos cuidados dos mesmos; e As condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, bons antecedentes e alegada ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar diante da gravidade do caso concreto.

Além disso, informo a Vossa Excelência que foi
determinado à equipe multidisciplinar do fórum a realização de estudo psicossocial, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de apurar a real situação das crianças, com quem elas estão residindo e se a presença materna é realmente imprescindível para os cuidados dos infantes
. Com a juntada no estudo, será novamente analisado o pedido de prisão domiciliar.

O processo encontra-se, neste momento,
aguardando manifestação do Ministério Público sobre a resposta à acusação apresentada pela defesa
, para que, posteriormente, este juízo analise as preliminares arguidas, inclusive quanto à alegação de nulidade por suposta busca domiciliar ilegal, e decida pelo recebimento ou não da denúncia.

Nada mais a acrescentar, é o que me cabia informar a Vossa Excelência, colocando-me a inteira disposição a quaisquer outras necessárias informações e, dede já, renovo o meu protesto da mais elevada estima e distinta consideração e apreço...” (id. 302118390).

Em relação à busca domiciliar, consta do boletim de ocorrência n. 2025.159189 que:

“A EQUIPE FORÇA TÁTICA CR 1 (FT 03) EM PATRULHAMENTO TÁTICO PELO BAIRRO CPA III NA RUA 43, QUANDO FOI AVISTADO UMA MULHER CARREGANDO UMA MALA DE COR PRETA SAINDO DE UMA RESIDÊNCIA, ELA JÁ NA VIA PÚBLICA AO AVISTAR A EQUIPE POLICIAL, DEMONSTROU NERVOSISMO E RETORNOU DE FORMA APRESSADA E TENTANDO SE ESCONDER DA EQUIPE POLICIAL. DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA, FOI REALIZADO A ABORDAGEM DA SUSPEITA RAFAELA NA PARTE EXTERNA DA CASA E ENCONTRADO DENTRO DA CAPA DO CELULAR UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E DENTRO DA MALA DOZE TABLETES GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. PERGUNTADO A SUSPEITA A PROCEDÊNCIA DOS ENTORPECENTES, ELA DISSE QUE SERIA DELA E IRIA VIAJAR PARA ENTREGAR NO ESTADO DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE E GANHARIA A QUANTIA DE R$9000,00 . PERANTE AOS FATOS, A SUSPEITA E OS ENTORPECENTES NA CENTRAL DE FLAGRANTES PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS,SENDO ELA ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS E SEM USO DE ALGEMAS.”
(id. 299076882)

Em seu interrogatório policial, a paciente relatou que não sofreu qualquer agressão da equipe policial e que os agentes públicos adentraram a sua residência por terem visto alguém pulando o muro:

“...QUE afirma que lhe foi dado à oportunidade de realizar uma ligação telefônica para comunicar sua prisão e o local onde se encontra para seus familiares ou conhecido; QUE indagado se sofreu algum tipo de violência física ou moral no momento de sua prisão respondeu que NÃO; QUE estava em sua residência quando foi surpreendida com a presença de uma guarnição da policia millitar, os quais disseram que viram alguém pulando o muro; QUE foi abordada pela equipe policial e em revista pessol encontraram em sua bolsa, uma porção de maconha, que era para consumo próprio; QUE em seguida, encontraram em seu quarto, a mala que continha doze tabletes grandes de maconha, os quais iria transportar até a cidade de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais; QUE entregaria a droga a terceiros e que, pelo serviço, receberia a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais); QUE reconhece que cometeu um erro e que essa foi a primeira vez que realizou tal atividade; QUE não sofreu nenhum tipo de agressão por parte da equipe policial. Nada mais disse...”
(id. 299076883).

Depreende-se dos elementos informativos contidos nos autos que os agentes policiais
em patrulhamento tático pelo bairro CPA III, na Rua 43, avistou uma mulher carregando uma mala de cor preta, saindo de uma residência, ao perceber a presença da equipe policial, demonstrou nervosismo e retornou de forma apressada, tentando se esconder.

Diante desse cenário, os policiais, realizaram a abordagem da beneficiária, na parte externa da residência. Durante a busca pessoal, foi encontrada, dentro da capa do celular, uma porção de substância análoga à maconha. Já no interior da mala, foram localizados 12 (doze) tabletes grandes da mesma substância. Ainda, a paciente informou que a droga lhe pertencia e que viajaria para o Estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, onde faria a entrega e receberia a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Naquilo que concerne à revista pessoal, é importante registrar que de acordo com o artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal,
“proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”
. Assim sendo, a busca pessoal poderá ser realizada para, dentre outros objetivos, descoberta de objetos necessários à comprovação de prática delitiva ou de qualquer elemento de convicção.

Acrescente-se a este ponto a disposição do artigo 244 da Lei Processual Penal:
“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
.

Assim, demonstra a existência de fundadas razões (justa causa) que indicavam estar ocorrendo situação de flagrante delito, confirmada com o ingresso no local, motivo pelo qual descabe a alegação de nulidade do ato, diante da demonstração da justa causa para o ingresso no domicílio sem autorização judicial.

Como se vê, o paradigma consigna ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões (justificadas
a posteriori
) que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

Isso porque o princípio da inviolabilidade de domicílio esbarra na própria Constituição Federal, que autoriza invasão à residência aos casos de
“flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial”
.

In casu
, verifica-se que a defesa confunde a diligência realizada na residência em virtude de estado de flagrante, com a medida cautelar de busca apreensão, que exige autorização judicial, expedição de mandado com a devida leitura para o morador e lavratura de auto com assinatura de duas testemunhas.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como na espécie.

Portanto, os policiais realizaram a busca pessoal e domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após a paciente ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial.

Neste sentido:

“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegação de violação de domicílio. Existência de fundada suspeita. Fuga para o interior da residência ao perceber a presença da polícia. Conclusão das instâncias ordinárias. Reexame de fatos e provas. Não cabimento de habeas corpus. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.

1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

3. Agravo ao qual se nega provimento.”
(HC 250150 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 25-02-2025

PUBLIC 26-02-2025).

Logo, a entrada no domicílio da beneficiária está devidamente justificada nos autos, presentes as fundadas razões evidenciadas pelo estado de flagrância, visto que os agentes receberam denúncia da prática de mercancia de droga pelo beneficiado, citando inclusive o endereço da residência, sendo que, ao avistar a polícia, empreendeu fuga para o interior do local. Não havendo nulidade a ser reconhecida neste momento.

Portanto, os policiais realizaram a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas,
após a paciente ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial.

Assim, a tentativa de fuga para dentro de casa ao avistar veículo da polícia em patrulhamento de rotina constitui justa causa para que os agentes ingressem no domicílio mesmo à noite, sem mandado judicial ou autorização expressa do suspeito ou do proprietário da residência (STF – AgReg no RE nº 1.466.339 – 1ª Turma – Relator Ministro Alexandre de Moraes – Julgamento em 08.01.2024 – Publicação em 09.01.2024).

Neste contexto, sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência dos apelantes, a busca domiciliar no imóvel, na espécie, não configura contrariedade ao inciso XI do artigo 5º da Constituição da República.

Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436,
“o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”
(DJe 6.6.2023).

Em casos análogos, o Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’

2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de ‘um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos’.

3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “PENAL. PROCESSO impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”
(RE n. 1.459.386-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.5.2024).

Ademais, não há nos autos qualquer motivo para se duvidar do depoimento dos policiais, haja vista que não há qualquer indício que possa indicar que tivessem interesse em alterar a verdade dos fatos, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o beneficiário.

Portanto, não há que se falar, em ilegalidade na busca pessoal e domiciliar realizada na residência, conquanto existiam fundadas suspeitas que autorizavam o ingresso no imóvel.

Não se pode olvidar, ademais, que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal.

Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA
– TRÊS ACUSADOS – DOIS ACUSADOS CONDENADOS E OUTRO ABSOLVIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DEFENSIVA –1.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE UM APELANTE – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA DOMICILIAR – INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – DILIGÊNCIA POLICIAL – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS – SERENDIPICIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
– 2. (...) CONDENAÇÃO MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1.
Válida a busca domiciliar, ante a existência de justa causa advinda de perseguição de pessoa em fuga, o qual estava se homiziado na residência da Apelante, não podendo ser em casos tais, consideradas ilícitas as provas do crime de tráfico de drogas no local encontradas fortuitamente, em respeito ao fenômeno da serendipicidade
.

2. (...)

(N.U 1002234-72.2022.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

Noutro ponto, nada obstante a paciente alegar ausência de fundamentação idônea da segregação cautelar observa-se que o
periculum libertatis
está presente, justificando a prisão preventiva pela necessidade de assegurar a ordem pública, considerando
a significativa quantidade de drogas apreendida em posse da paciente, corroborando, assim, a necessidade da custódia preventiva
.

Ilustrando o posicionamento, o Pretório Excelso entende que
“a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional”
(AgRg no HC 210312, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 31.3.2022).

Seguindo a mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça estabelece:
“São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”
(AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJE 8.2.2021).

E mais recentemente:

“A periculosidade e os riscos sociais justificam a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga [...] e o envolvimento de adolescente”. (AgRg no HC 891.136/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe 18/4/2024). 3.
No caso, o delito foi praticado em concurso de pessoas, com envolvimento de adolescentes, utilização de diversas residências para armazenar drogas, com apreensão de embalagens, celulares e grande quantidade e variedade de entorpecentes, circunstâncias que evidenciam a necessidade de prisão preventiva.
Não bastasse, verifica-se que o agravante possui maus antecedentes a evidenciar a sua propensão à reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido”
. (AgRg no HC 873.658/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, 6ª Turma, DJE 19.6.2024).

Igualmente endossando o raciocínio de que a apreensão de significativa quantidade de material ilícito de natureza deletéria, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o teor do Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Delineado esse quadro, portanto, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Logo, fica evidente o

periculum in libertatis
, tendo em vista a elevada periculosidade da paciente, de modo que a prisão preventiva medida imprescindível e necessária para garantir a ordem pública.
Sendo assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Além do mais, não obstante o impetrante tenha alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a revogação do édito reprochado, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ainda, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar o deferimento do pedido em sede de liminar.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Ainda, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não se evidencia a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

No tocante ao exame da possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que a paciente alega possuir uma filha menor de 12 (doze) anos que necessita de seus cuidados, nos termos da lei.

Sobre a prisão domiciliar dos presos provisórios, dispõe o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei n. 13.257/2016):

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V -
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do
habeas corpus coletivo
n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele
writ
, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional.

Com efeito, é cediço que ao julgar o Habeas Corpus coletivo n.º 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de
“crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.º 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis
:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

Isso porque, frise-se, o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto.

Nesse sentido:

(...) 3. A discriminação, nos incisosI e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. 4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). (...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019)

Assim, apesar da imprescindibilidade de uma mãe para o seu filho seja considerada presumida, não se trata de um direito absoluto, devendo ser analisado a cada caso.

Ademais, o posicionamento das Cortes Superiores, tal benefício não é aferido como um salvo-conduto para todas as mães que possuem filhos menores de 12 anos, ou seja, a concessão se enquadra em situações excepcionalíssimas, no qual deverá expor de forma fundamentada.

Dessa forma, a separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da segregação, somente pode ocorrer quando violar direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o tema – Lei 13.769/2018, que inseriu os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal.

Todavia,
o suposto tráfico estaria sendo realizado na residência da paciente
, onde vive a menor, o que revela ambiente manifestamente inadequado ao seu desenvolvimento e, portanto, em dissonância com o objetivo de proteção integral preconizado pelo ordenamento jurídico, conforme a decisão da autoridade judicial apontada como coatora.

Por certo, o direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças.

No caso, a gravidade concreta dos fatos imputados à paciente e o
“registro de que [...] pratica o tráfico na residência, constituem situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar”
(STF, HC 197640/SP, Relator: Min. Alexandre de Moraes – 17.2.2021).

No mesmo sentido, anote-se julgado do c. STJ:

“Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filho menor de 12 anos quando [...] as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao tráfico de entorpecentes por ser a residência local de práticas delitivas, colocando em risco a criança.”
(AgRg no HC 634.654/PR, Relator: Min. João Otávio De Noronha – 7.5.2021)

Desse modo, considerando que a presença da genitora se demonstra totalmente contrária aos interesses de proteção integral aos infantes, conforme assegurar a Carta Magna brasileira de 1988,
in verbis
:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Embora o delito supostamente imputado à beneficiária não envolva violência e grave ameaça à pessoa, não restou evidenciada a imprescindibilidade de seus cuidados em relação às infantes.

Conforme se infere da orientação jurisprudencial deste Sodalício:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO – PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – MENOR QUE RESIDE COM A AVÓ MATERNA – PACIENTE QUE NÃO EXERCIA O CUIDADO DO INFANTE – PRESCINDIBILIDADE DA MÃE – EXCEPCIONALIDADE DO CASO EVIDENCIADA – ORDEM NÃO CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Embora o art. 318-A do CPP tenha imposto um poderdever de substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos ou mulher responsável por pessoa com deficiência, a medida poderá ser negada, quando identificada situação excepcionalíssima que revele a inadequação da medida.

A prisão domiciliar tem por objetivo a proteção da criança, não sendo lícito permitir que a parte invoque do benefício como salvo-conduto permanente para toda e qualquer situação, independentemente da necessidade ou risco que a sua liberdade possa oferecer aos filhos.

A prisão domiciliar, enquanto medida substitutiva da prisão preventiva, somente será admitida quando demonstrado que a prole, menor de 12 anos de idade, depende exclusivamente dos cuidados de sua genitora.

Evidenciado que a criança estava sob os cuidados de parente próximo, inexistindo responsabilidade da genitora, inviável invocar o direito à prisão domiciliar.”
(N.U 1008270-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

Portanto, a prisão domiciliar, neste momento, se afigura impertinente.

Por todo o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem do
habeas corpus
impetrado em favor de
Rafaela da Silva de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025